Tribunal: TJDFT
Processo: 0707510-87.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707510-87.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOAO PAULO FERREIRA DA CRUZ RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas partes, devidamente julgados, estando pendente a análise de Embargos de Declaração opostos pela parte autora. Postulam as partes a homologação de acordo, consoante petição de ID 66284128, protocolada em 14.11.2024. Nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, compete ao relator homologar as transações ou acordos antes do julgamento. No caso, ainda que o acordo represente a vontade das partes e que o direito em discussão seja patrimonial e disponível, não é possível a sua homologação, pois foi apresentado posteriormente ao julgamento dos autos, conforme acórdão de ID 65653922, datado de 28.10.2024. Ademais, verifica-se que, na verdade, os termos do acordo consideram praticamente o valor integral da condenação em danos morais. Em face do exposto, não homologo o acordo apresentado. Intime-se a parte embargante para que, em 5 (cinco) dias, esclareça se permanece o seu interesse no julgamento dos embargos opostos, sob pena de não conhecimento. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.